Tribunal: STF
Processo: ARE 1492454
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 24, p. 8): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSIDERÁVEL DÚVIDA ACERCA DA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. IN DÚBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. Há considerável divergência nas versões narradas pelos policiais em sede policial e em juízo. Ao reconhecer a existência de dúvida acerca da situação de flagrância do acusado, não se busca descredibilizar o relato dos policiais militares ou mesmo afastar sua idoneidade. Apesar da validade do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, seus relatos também devem ser submetidos ao crivo da ampla defesa e do contraditório para possam ser reconhecidos como instrumento de prova. No caso em questão, as provas produzidas pela defesa, no exercício do contraditório, demonstraram a existência de considerável dúvidas acerca da condição de flagrância do acusado. Assim, ainda que não existam indícios de que os policiais militares tivessem interesse no deslinde do feito ou que buscassem prejudicar o acusado, a prova produzida em sede judicial coloca em dúvida a dinâmica dos fatos, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária para a condenação, que os fatos teriam ocorrido da maneira descrita na inicial acusatória.



    Atento, ainda, que a oitiva dos policiais foi realizada maiss de cinco anos após o fato, o que justifica a discrepância em seus relatos. No entanto, tais discrepâncias não se mostram como provas suficientes para fundamentar a condenação do réu por um crime que é considerado hediondo, devendo a prova acerca da existência de situação de flagrância e para a condenação ser robusta e contundente, o que não se verifica no caso em questão. Dessa forma, diante da existência de dúvida acerca da efetiva existência de situação da flagrância, esta deve ser resolvida em favor do acusado, sendo imperiosa a incidência do princípio do in dúbio pro reo. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30).



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, no caso concreto, existiam circunstâncias aptas a autorizar a entrada dos policias no domicílio do réu, de modo que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com entendimento proferido no bojo do Tema 280 da repercussão geral. 



    Nessa linha, assevera que “conforme elementos expressamente delineados na sentença, o ingresso no domicílio fora motivado por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos agentes, na medida em que os Policiais Militares, após recebimento de denúncia anônima acerca do tráfico de entorpecentes na região, realizaram campana e abordaram um usuário de drogas saindo da residência, que teria adquirido os entorpecentes em troca de uma bicicleta (efetivamente apreendida na casa), motivos aptos a ensejar as fundadas razões para o ingresso domiciliar” (eDOC 34, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (grifei)



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não destoa do quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, assentou só ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, o que não ocorre na espécie, na medida em que o Tribunal de Justiça asseverou que, no caso concreto, “A prova oral colhida em juízo coloca em dúvida a efetiva situação de flagrância do acusado, de modo a autorizar o ingresso dos policiais em sua residência” (eDOC 24, p. 3 ).



    Feita essa observação, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TJRS notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente